Tribunal: TJDFT
Processo: 0734828-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734828-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA SUSCITADO: DESEMBARGADOR JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA contra o DESEMBARGADOR JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0733693-93.2022.8.07.0000. Designo a il. Desembargadora suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207 do RITJDFT). Dispenso as informações. Colha-se o parecer ministerial. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 19:27:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator